Tribunal: TJSP
Processo: 1002485-90.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Danos morais – Alegada demora excessiva na prestação do serviço público de saúde – Imputação de responsabilidade ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva – Artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Danos morais – Alegada demora excessiva na prestação do serviço público de saúde – Imputação de responsabilidade ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva – Artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal na prestação do serviço público de saúde e os danos morais suportados pela autora – Ente estatal que providenciou cirurgia de reconstrução intestinal e fechamento da colostomia da autora mais de 05 (cinco) anos depois do que fora de início prescrito clinicamente e apenas após o deferimento da tutela de urgência nesta ação – Demora que não se justifica por questões atinentes à autora, mas decorre de falhas do serviço – Montante indenizatório que se revela adequado no caso concreto – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.